Tribunal: STF
Processo: MS 36922
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Aposentadoria. Revisão de ofício pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Impossibilidade. Violação da regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Flagrante inconstitucionalidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma, por maioria, acolheu os aclaratórios interpostos pela União e, atribuindo a eles efeitos infringentes, denegou a segurança postulada no respectivo mandado de segurança, por considerar o ato de transposição do regime do impetrante, empregado anistiado, de celetista para estatutário flagrantemente inconstitucional.



    2. Conforme assentado no acórdão embargado, a reintegração deve ser feita mediante observância do regime jurídico ao qual o empregado público anistiado estava submetido à época de sua admissão e, no caso em tela, das portarias que sobrevieram e alteraram o regime do impetrante de celetista para estatutário, com flagrante violação do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    3. A manifesta inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem prévia aprovação em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, não sendo possível reconhecer, in casu, a decadência, porquanto permite que a Administração reexamine o ato inconstitucional a qualquer tempo. Precedentes.



    4. No tocante à manutenção da aposentadoria do embargante no regime estatutário, tal providência equivaleria, na prática, ao acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, revertendo-se o resultado do acórdão embargado, objeto que não se coaduna com os pressupostos de embargabilidade.



    5. Justamente em atenção aos riscos e à segurança jurídica, bem como por se tratar de verba de natureza alimentar, foi resguardado o direito à percepção da remuneração pelo impetrante até que findas as providências administrativas para regularizar seu enquadramento funcional, nada havendo a prover nos presentes embargos.



    6. Ainda assim, eventual pedido de recolhimento de FGTS ultrapassa os limites e o objeto do mandamus, seja por não haver liquidez e certeza quanto a tal demanda, seja porque não há abuso ou ilegalidade por parte da Administração Pública, a qual ainda providenciará o necessário para a implementação do que ficou decidido no acórdão embargado. Nada a resguardar, portanto, na via estreita do presente mandado de segurança.



    7. É inviável acolher o pedido de “indenização de danos morais e patrimoniais sofridos por atos comissivos e omissivos da União, praticados nesses 29 (vinte e nove) anos de negligência com os anistiados da Lei 8.878/94, assédio moral, discriminação, incertezas, dores, intranquilidade, desrespeito à dignidade e doenças decorrentes”, pretensões absolutamente incompatíveis tanto com o rito sumário do mandado de segurança quanto com a via dos aclaratórios.



    8. Embargos de declaração rejeitados.